Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO POR NOTA EM DISCIPLINA (2o SEMESTRE/2019). SOLICITAÇÃO INTEMPESTIVA DE REVISÃO DE NOTA (1o SEMESTRE/2021). DESÍDIA. ALUNO DESISTENTE. DIREITO DE PERMANECER NA MATRIZ CURRICULAR ANTERIOR NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação das rés na obrigação de arredondar para 6,0 a média de 5,8 auferida por ele na disciplina de Língua Brasileira de Sinais.

2. Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de ato ilícito, ausência de excludente de responsabilidade, falha na prestação de serviço e nexo causal com os danos morais suportados. Assevera que a conduta das rés se mostra despropositada, intransigente e inflexível.

3. Afirma que a ausência de informações adequadas e claras por parte das rés o impediram de adotar tempestivamente as providências para a revisão da nota e, consequentemente, reversão da reprovação na disciplina, por meio de medidas acadêmico-administrativas.

4. Ressalta que as rés não informaram o descumprimento dos requisitos para aprovação na disciplina e que não solicitou tempestivamente a revisão ou a submissão à prova de recuperação por acreditar que, diante da diferença de 0,2 décimos, a nota seria arredondada para 6,0.

5. Requer a reforma da sentença para condenar as rés na obrigação de: (i) promover a revisão da nota obtida na disciplina; (ii) oportunizar a realização da prova de recuperação; ou, subsidiariamente, permitir seja cursada apenas a disciplina de libras, sem quaisquer ônus ou inclusão de disciplinas na grade curricular; e (iii) reparar os danos morais decorrentes da inércia das rés e do dissabor suportado em razão dos fatos.

6. O propósito recursal é decidir a regularidade da conduta da IES frente aos reclames do aluno/consumidor de que não tinha conhecimento acerca da necessidade, do modo e do prazo para solicitar a revisão de nota e, consequentemente, obter a reversão da sua reprovação na disciplina LIBRAS.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. No caso em comento, verifica-se que, em 06/05/2021, o coordenador de apoio presencial do polo de Brasília (ID 38497279) enviou e-mail ao coordenador do curso de educação física, para relatar que na época dos fatos (2o semestre/2019), por falta de informação, não foi oportunizado ao autor a “Solicitação de Revisão de Colegiado de Curso”, ocasião em que solicitou a revisão tardia da nota do autor ou, alternativamente, a disponibilização da atividade de nivelamento para obtenção da aprovação na disciplina LIBRAS, sem inclusão de novas disciplinas em razão de reenquadramento na nova matriz curricular.

9. Em resposta, tanto o coordenador do curso de educação física e a gerente acadêmica (ID 38497280) informaram o encerramento dos prazos para recebimentos de atividades do período (2o/2019) e que o aluno constava como desistente no 1o semestre/2020, motivo pelo qual, caso retornasse aos estudos seria enquadrado na matriz vigente, com a possibilidade de solicitar o aproveitamento de estudos (ID 38497279).

10. Da análise dos documentos constantes no processo em confronto com as alegações das partes, tem-se que o autor não desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Ao contrário, já que o próprio autor afirma que, à época dos fatos, deixou de adotar providências à revisão da nota ou realização de prova de recuperação por acreditar que a nota de 5,8 seria arredondada para 6,0.

11. Se o autor deixou de solicitar a revisão da nota, a realização de prova de recuperação ou a disponibilização da atividade de nivelamento para obtenção da aprovação na disciplina, não há como imputar às rés a responsabilidade pelos prejuízos advindos de sua inércia.

12. Demais disso, a mera alegação de certeza da aprovação não é suficiente para configurar falha na prestação de serviço por falta de comunicação acerca da reprovação a ensejar a responsabilização das rés pelos desdobramentos da reprovação por nota na disciplina LIBRAS.

13. À toda evidência, o autor, reprovado por nota na disciplina no 2o semestre/2019, busca a revisão da nota pela via judicial, pois, ao tentar retornar aos estudos em 2021, percebeu que seria reenquadrado na nova matriz curricular, o que exigiria, para a formação no curso de educação física, a realização de novas disciplinas.

14. Ocorre que não cabe ao Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, imiscuir-se nos critérios de avaliações das instituições de ensino ou, ainda, na definição de prazos e requisitos dos processos administrativos internos.

15. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação das rés na obrigação de rever a nota após o prazo previsto no manual do aluno ou, ainda, de disponibilizar o curso da disciplina LIBRAS, sem a submissão ao reenquadramento na nova matriz curricular.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.